Tribunal: STF
Processo: ARE 1261539
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL – GAP. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. POSTERIOR TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO — Alegação de nulidade em razão da ausência de apresentação dos ‘informes oficiais’ por parte do exequente — Descabimento — Autos que possuem os dados necessários para o cálculo do débito, tendo a Fazenda acesso a todas as informações imprescindíveis para a conferência do valor exequendo — Precedentes — Execução provisória em face da FESP — Possibilidade — Agravos de despacho denegatório interpostos perante o STF e STJ — Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado — Inteligência do artigo 995, do Código de Processo Civil — Sentença reformada. Recurso provido.” (Doc. 8, p. 1)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, §§ 1º, 3º e 5º, da Constituição Federal (Doc. 11).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 18).
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, o Tribunal de origem assentou a possibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública, sob o argumento de que o prévio trânsito em julgado da sentença proferida apenas seria exigido em relação à expedição do precatório, e não à instauração da execução. Ademais, consignou que, pendente recurso que não dotado de efeito suspensivo, não haveria que se falar em execução prematura (Doc. 8, p. 6).
    Compulsando os autos, verifique-se o trânsito em julgado da ação de conhecimento, após os julgamentos do AI 704.643, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/3/2012 e Ag 1.024.413, Rel. Min. Sebastião Reis, DJe de 10/10/2011, interpostos contra as decisões denegatórias de recursos extraordinário e especial, respectivamente. 
    Deveras, tornou-se possível a execução definitiva, não havendo mais interesse na discussão quanto à possibilidade de ajuizamento de execução provisória em face da Fazenda Pública. Nesse sentido foram as decisões proferidas no ARE 908.066-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/4/2016 e no RE 560.573-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/6/2008, a qual porta a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PREJUDICADO.”
    Destaque-se, outrossim, que não houve prejuízo ao Estado de São Paulo, na medida em que, após o ajuizamento do cumprimento de sentença, as partes realizaram um acordo, homologado judicialmente, em razão do qual determinou-se a suspensão da execução até o trânsito em julgado do decisum proferido no processo principal (Doc. 7, p. 1-2).
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, IX, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente